Tribunal: TJBA
Processo: 8024796-35.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8024796-35.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JAIME LIMA VALVERDE Advogado(s): SOSTENES LIMA DA SILVA IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE CORRETO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 535, § 2º, DO CPC. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E TJBA. IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024796-35.2022.8.05.0000, em que figura como exequente JAIME LIMA VALVERDE e como executado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR IMPROCEDENTE a impugnação à execução apresentada pelo Estado da Bahia, mantendo-se integralmente a decisão agravada, nos termos do voto da relatora.